Tribunal: TJES
Processo: 0003413-87.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003413-87.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAFAEL SOARES LOPES e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0003413-87.2014.8.08.0048

EMBARGANTE
:
FLAVIO PAZINI DA SILVA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

A
CÓRDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO
CRIMINAL.
REFORMATIO IN PEJUS - VEDAÇÃO - DOSIMETRIA AJUSTADA
-
RECURSO PROVIDO.

1.
Descabe ao órgão revisor, em recurso exclusivo da defesa, empreender a majoração da reprimenda penal já estabelecida
.

2.
Em razão dos fundamentos expostos, a dosimetria da pena deve ser revista para fixar-se novo patamar de pena-base, sem olvidar o seu agravamento pela existência de motivação torpe do crime
.

3.
R
ecurso conhecido e provido.

VISTOS,
relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados.
ACORDA a Egrégia
Segunda
Câmara Criminal
, à unanimidade,
CONHECER
do
s Embargos de Declaração e a estes DAR

PROVIMENTO
,
nos termos do voto d
o
Eminente
Relator
.

Vitória, ES,

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

SEGUNDA
CÂMARA C
RIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CRIMINAL
Nº 0003413-87.2014.8.08.0048

EMBARGANTE
:
FLAVIO PAZINI DA SILVA

APELADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR : DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme consta no relatório, t
rata-se
de
Embargos de Declaração na
Apelaç
ã
o
C
rimina
l
,

opostos

p
or
FLAVIO PAZINI DA SILVA
e
m face
do acórdão contido no evento de número 7284344, que, conhecendo do recurso interposto, negou provimento ao mesmo, empreendendo ajuste na dosimetria aplicada pelo magistrado singular.

Aduz o embargante que a luz do entendimento do STJ, deve ser revista a pena do recorrente, posto que adotado critério matemático que restou prejudicial ao réu, restando configurada a
reformatio in pejus
.

Contrarrazões
contida no evento de número 7974161, onde a Procuradoria se manifesta pelo provimento do recurso e a concessão dos efeitos infringentes ao julgado
.

Em resumo, afirmam os aclaratórios que o v. Acórdão teria agravado a reprimenda imposta ao embargante em sentença, apesar de acolher, em seus fundamentos, o pedido de redução da pena-base.

Ao observar os termos dos embargos, entendo que este deve ser provido conforme passo a expor.

A sentença de 1º grau considerou 04 circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, sendo elas culpabilidade, antecedentes, circunstâncias e consequências do crime,
fix
ando
a pena base de 16 anos de

reclusão
, sendo esta agravada pela existência de motivo torpe para 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão.

No acórdão consta que:

Após observar os termos acolhidos pelo magistrado, ainda que com apoio doutrinário citado, utilizou-se o magistrado da própria consequência do crime para fundamentar o vetor, entendimento este que contraria os precedentes das cortes superiores, já que o bem jurídico tutelado já se encontra descrito no tipo penal. Desta forma, somente permanecem três circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente FLÁVIO PAZINI DA SILVA, sendo estas a culpabilidade, a reincidência, e as circunstâncias do delito, razão pela qual, tomando como base o entendimento do STJ, na proporção de 1/8 (um oitavo) para cada um dos vetores analisados, deve a pena-base ser acrescida de 2 anos e 03 (três) meses para cada um destes, o que totaliza 06 (seis) anos e 09 (nove) meses.

Assim, a pena-base deveria ser fixada em 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão”.

Considerando, ainda, a fase intermediária, havendo a motivação torpe, nos termos do art. 61, II, “a” do CP, a pena deveria ter sido fixada em 19 (dezenove) anos e 02 (dois) meses de reclusão, o que, em razão da vedação da
reformatio in pejus
, impede a majoração da pena em recurso exclusivo da defesa.

Ocorre que, conforme consta, suprimiu-se, na pena-base, sem reforço de fundamentação, o vetor pertinente "as consequências do crime", razão pela qual, na proporção fixada pela sentença pelas circunstâncias do art. 59 do CP, a pena-base deve ser fixada em 15 (quinze) anos de reclusão.

Pela incidência da motivação torpe, a luz do art. 61, II, "a", do CP, fixo a pena em 17 (dezessete) anos e 06(seis) meses de reclusão, mantendo o regime fechado para início de cumprimento de pena.

Pelo exposto, CONHEÇO DO RECURSO e
DOU
AO MESMO PROVIMENTO para rever a pena fixada.

É como voto.

03

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)